Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713819-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI RECORRIDO: EDUARDO SILVEIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA. ALIENAÇÃO GRACIOSA DE IMÓVEIS PARA FILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O ALIENANTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FE RECONHECIDA. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. ATO ANTERIOR À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos termos dos artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, e do verbete sumular 375, do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da fraude à execução, além da realização da alienação do bem quando a ação executiva já tiver sido ajuizada, deve-se comprovar que o adquirente tinha ciência de seu trâmite e a alienação tenha sido capaz de reduzir o devedor à insolvência. Nas hipóteses de alienação graciosa do bem, presume-se a má-fé na realização do negócio jurídico, como na hipótese de doação ocorrida entre os genitores e a filha, sócia da empresa adquirente dos bens. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. O reconhecimento da fraude à execução leva à ineficácia do ato de alienação, tendo por efeito a sujeição dos bens à satisfação do crédito exequendo. Eventual direito de credor fiduciário deve ser protestado pela via adequada. No caso, não se verifica sucumbência recíproca, motivo pelo qual correta a sentença que condenou a embargante a arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.643, incisos I e II, 1.644, 1.647, todos do Código Civil, sustentando que a fiança prestada antes do matrimônio não atinge os bens adquiridos durante a constância do casamento. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando o enunciado sumular 332 do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.643, incisos I e II, 1.644, 1.647, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a matéria pertinente à incomunicabilidade da obrigação fidejussória em relação aos bens comuns do casal, muito embora possa, eventualmente, repercutir sobre a penhora, não guarda pertinência subjetiva com a apelante, senão com o próprio casal cujos bens foram alcançados em decorrência da fiança outrora assumida”. Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ressalte-se que o referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Ademais, no tocante ao alegado dissenso pretoriano, o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019) e no AREsp 1713411/ SP (Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ 11/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010